Tribunal: TJES
Processo: 5025756-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025756-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA MORAES DE CASTRO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Assistência Judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DA FALSA CENTRAL. AUXÍLIO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE MEDIDAS TOMADAS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR FRAUDE. NULIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: Narra a autora que recebeu uma ligação da instituição ré na qual o atendente a questionou sobre um empréstimo que havia sido realizado pelo seu aplicativo bancário. Após negar, foi transferida para um novo atendente que a orientou a instalar um aplicativo, anydesk, para que ele pudesse realizar um controle de seu telefone e cancelar o empréstimo. Terminado o procedimento, percebeu que o valor de R$5.000,00 foi subtraído de sua conta, tendo ligado de imediato para o mesmo número, no qual descobriu que havia sido vítima de um golpe. Buscando resolver a situação, ligou para o gerente que orientou a confecção de um B.O. Após retornar ao banco com o B.O, descobriu que, além da transferência, foi realizado um empréstimo de R$5.000,00 e uma outra transferência de R$5.000,00. Não tendo tido êxito em resolver a situação junto ao banco, foi negativada e teve a conta bloqueada, o que resultou na desistência de manter relações com o banco.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da inicial para extinguir o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I, CPC.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4. A parte autora, ora recorrente, conseguiu diante dos autos comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). A situação dos autos é de evidente fraude realizada contra a consumidora, pessoa idosa, que prontamente acionou a instituição bancária, ora recorrida, que nada fez para solucionar o caso ou abrandar o dano que foi causado. O caso em análise demonstra falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Ademais, o negócio jurídico realizado deu-se com a ausência de vontade da parte, uma vez que realizada por terceiros e por via de fraude, estando viciado. Assim, imperioso, portanto, o cancelamento do negócio jurídico e a restituição dos valores eventualmente descontados, uma vez que realizado pela ação de golpistas e não da expressão de vontade ou ato da consumidora.

5. No referente ao dano moral, este encontra-se configurado uma vez que a instituição bancária, prontamente avisada do ocorrido, não realizou os atos necessários para ao menos tentar minimizar ou sanar os danos causados ao consumidor, deixando a autora com o prejuízo do golpe que havia sofrido e os encargos de um empréstimo que não realizou. Nesse sentido, a quantia de R$4.000,00 é suficiente para que a condenação cumpra com seu papel reparatório e pedagógico, sem que incida em enriquecimento ilícito da parte indenizada.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA: A) DECLARAR A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OBJETO DOS AUTOS, DETERMINANDO QUE A PARTE REQUERIDA ABSTENHA-SE DE REALIZAR COBRANÇAS OU NEGATIVAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO SUPRACITADO, B) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DOS SEGUINTES VALORES: 1) RESTITUIÇÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE DESCONTADOS, EM RAZÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, DE FORMA SIMPLES COM CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO DESCONTO E JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO E 2) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL E JUROS LEGAIS, A CONTAR DA DATA DA DECISÃO
.

7.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)